Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730307-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO RECORRIDOS: PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. LEILÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que determinou a penhora de seu imóvel de matrícula 123.332 (SQSW 305, Bloco G, apto, 310, Brasília). 2. O juízo compreendeu que o executado, muito embora tenha demonstrado que o referido bem seja o único imóvel de sua titularidade, não comprovou que o utiliza como moradia. 3. O ônus de comprovar os requisitos aptos à caracterização do bem de família é do executado, não sendo suficiente a mera alegação do preenchimento dos requisitos por parte do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, alegando estar comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora é bem de família, acrescentando ser o único bem pertencente ao agravante. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Alega não ser ônus do devedor comprovar se o bem é ou não bem de família, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso em apreço, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel passível de constrição judicial era o único de sua titularidade. Isso porque, a despeito de ter juntado aos autos diversas certidões negativas de registro de imóveis dos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o agravante se omitiu acerca de eventuais bens fora do ambiente territorial do Distrito Federal, ou seja, não restou comprovado aos olhos deste Relator que o executado não possui outros imóveis nas outras unidades federativas da federação” (ID Num. 47172265 - Pág. 4); “ademais, não passou despercebido uma contradição nas teses sustentadas pelo agravante a respeito de quem efetivamente reside no imóvel em questão. Isso porque, na petição de agravo de instrumento, alega que quem mora no imóvel penhorado é seu filho, mas, quando da oposição dos embargos de declaração, sustentou que o imóvel também servia a sua moradia. Essa contradição coloca em xeque a comprovação de um dos requisitos para que um imóvel seja qualificado como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90” (ID Num. 47172265 - Pág. 4). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Quanto à insurgência acerca do ônus da prova, a mesma sorte colhe o especial, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017